Tribunal: CARF
Processo: 10380.723155/2018-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.723155/2018-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.787 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
RAIMUNDO ELMANO PIRES DE SOUSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
ALEGAÇÃO DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PJ DECLARADOS
EQUIVOCADAMENTE COMO RECEBIDOS DE PF. NECESSIDADE DE
PROVA INCONTESTÁVEL PARA AFASTAR O LANÇAMENTO POR
OMISSÃO DE RECITA.
A simples alegação pelo contribuinte de que aluguéis recebidos de PJ teriam
sido oferecidos à tributação na DAA como tendo sido recebidos de PF não é
suficiente para afastar o lançamento por omissão de receita, devendo o fato ser
comprovado por documentação hábil para tal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir, transcrevo relatório do acórdão no 12-106.955 da 7a Turma da DRJ no
Rio de Janeiro/RJ (fls. 71 e segs.).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.723155/2018-81
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.787 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723155/2018-81

“Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls.35/40), emitida
em nome do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda (DIRPF), referente ao exercício de
2014, ano-calendário 2013, tendo sido alterado o resultado nela apurado de saldo de
imposto a pagar de R$ 12.365,42 para R$ 17.931,12. O imposto suplementar apurado,
no valor de R$ 5.565,70, acrescido de multa de oficio e juros de mora calculados até
30/04/2018, perfaz um crédito tributário de R$ 11.619,63.
Conforme descrição dos fatos, a autoridade fiscal apurou as seguintes infrações
por falta de comprovação (não atendeu a Intimação):
- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$
16.100,00.
Fonte Pagadora
Valor
Informado
Valor
Rendiment
o
IRRF
IRRF
IRRF
sobre

em Dirf
Declarado
Omitido
Retido (Dirf)
Declarado
Omissão
F & J Serviços
Automotivos
Ltda.
16.100,00
0,00
16.100,00
0,00
0,00
0,00
- Compensação Indevida de Carnê Leão, no valor de R$ 1.138,20.
Rendimento Recebido de Carnê Leão compensado
Pessoa Física Informado
Indevidamente
55.906,25
1.138,20
Cientificado da Autuação, o contribuinte apresentou impugnação em
18/04/2018 (fls.3/4), insurgindo-se contra parte do Lançamento. Diz que os
rendimentos considerados omitidos, recebidos de pessoa jurídica a título de aluguel,
foram, em verdade, declarados como tendo sido recebidos de pessoas física. Defende,
assim, que, por terem os valores sido submetidos à tributação, deve ser afastada a
Omissão de Rendimentos. Relacionado à compensação indevida de IRRF apurada,
informa concordar com a infração.
Tendo em vista o disposto no artigo 6o-A da Instrução Normativa RFB no
958/2009, com as alterações da Instrução Normativa RFB no 1.061, de 04 de agosto de
2010, como ocorreu “Notificação de Lançamento efetuada sem intimação prévia, ou
sem atendimento à intimação, e sem apresentação anterior de Solicitação de
Retificação de Lançamento...” a presente Notificação foi encaminhada para análise
dos documentos apresentados assim como as demais questões de fato, pela autoridade
lançadora.
Através do Despacho Decisório de fls. 61/62, a autoridade fiscal conclui que a
Omissão de Rendimentos apurada deve ser mantida por não ter o Interessado logrado
comprovar que o valor de R$ 16.100,00 foi, de fato, submetido à tributação. Quanto à
Compensação Indevida de IRRF, foi integralmente mantida por não impugnada, tendo
sido encaminhando para cobrança o crédito tributário correspondente, no valor de R$
1.138,20 (Código 0211), conforme detalhamento abaixo:
(...)
O interessado foi cientificado da Decisão (fls.69), mas não se manifestou.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos de defesa do contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
Da Matéria Não Impugnada
O interessado não se manifesta em relação à infração compensação indevida de
carnê leão. Assim, resta consolidado o crédito tributário correspondente, nos termos
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.787 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723155/2018-81

do art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972 (Processo Administrativo Fiscal – PAF), no
valor de R$ 1.138,20 (código 0211), já transferido para cobrança (fls.50).
Da Omissão de Rendimentos Apurada
O lançamento baseou-se na discrepância entre o valor informado em Dimob
pela Administradora de Imóveis Imobiliária Mota da Costa, como rendimentos
recebidos pelo interessado decorrentes de aluguel à pessoa jurídica F & J Serviços
Automotivos e aquele submetido à tributação na declaração de ajuste anual (R$ 0,00).
O interessado contesta a omissão apurada, alegando que o valor recebido
constou do campo rendimentos recebidos de pessoa física.
Do exame da Declaração de Ajuste apresentada, observa-se que o contribuinte
submeteu à tributação rendimentos recebidos de pessoa física no montante de R$
55.906,25, valor que poderia englobar a quantia considerada omitida. Isto porque, da
Dimob apresentada pela Imobiliária constam que foram recebidos, de janeiro a maio, o
valor de R$ 17.500,00.
Contudo, no campo destinado às despesas com Livro Caixa o contribuinte
deduziu, além dos valores registrados em Dimob a título de comissão (R$ 280,00)
outros valores que dela não constam, conforme detalhamento abaixo:
Rendimentos de PF informados na
DAA
Alugueis Recebidos - Objeto do
Lançamento
Mensal
Pessoa
Fisica
Livro Caixa
Pessoa Fisica
Livro Caixa
Jan
3.500,00
280,00
3.500,00
280,00
fev
3.500,00
2.802,00
3.500,00
2.802,00
mar
3.500,00
280,00
3.500,00
280,00
abr
3.500,00
2.802,00
3.500,00
2.802,00
mai
3.500,00
280,00
3.500,00
280,00
jun
5.000,00
400,00

jul
5.000,00
400,00

ago
5.580,00
468,00

set
930,89
74,47

out
0,00
0,00

nov
16.625,36
1.330,03

dez
5.000,00
400,00

Total
55.636,25
9.516,50
17.500,00
6.444,00
Como apontou a autoridade revisora, o contribuinte foi Intimado (fls.31) a
apresentar, entre outros documentos, “Contrato de Administração de Aluguel e
Comprovante de Recebimentos com Taxa de Administração Discriminada”, “Contrato
de Locação e Comprovação de propriedade do bem locado em conjunto ou em
condominio”. Desses documentos, o Interessado apenas apresentou, em sede de
impugnação, comprovação da propriedade do imóvel (RGI – fls.11/14).
Não trouxe aos autos o Contrato de Locação que comprovaria, de fato, o erro
cometido alegado, com as informações do valor do aluguel e comissões fixadas.
Ademais, outros imóveis constantes do rol de bens do contribuinte poderiam ser
objeto de locação pelo mesmo valor.
Observo que é dever do contribuinte instruir a impugnação com os elementos
necessários e suficientes à comprovação do direito que pleteia, nos termos do art 15 do
Decreto no 70.235, de 1972.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.787 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723155/2018-81

Não, tendo, pois, logrado fazer a comprovação necessária, mantenho a omissão
de rendimentos apurada no Lançamento.
Conclusão
Isto posto, e considerando tudo o mais que do processo consta, voto no sentido
de que seja julgada improcedente a impugnação, para manter o crédito tributário
apurado no Lançamento, no valor total de R$ 5.565,70, sendo que, deste montante, o
valor de R$ 1.138,20 corresponde à matéria não impugnada, conforme detalhamento
abaixo:
(...)”
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, fls. 85 e segs., alegando, em apertada síntese, os argumentos
deduzidos na impugnação. Anexa contrato de locação e contrato de administração de imóveis.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Da análise do recurso voluntário impetrado tem-se que por meio do mesmo não
são apresentadas novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na primeira
instância julgadora administrativa.
Assim sendo, todos os argumentos que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, acima transcrito
na parte “Relatório” do presente acórdão.
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.787 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723155/2018-81

perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento, como segue.
Caso restasse comprovado de plano terem sido de fato os valores em questão,
recebidos de PJ, oferecidos à tributação com a equivocada classificação de recebidos de PF,
poderia sim o julgador considerar os recebimentos declarados, em nome da busca da verdade
material, que deve nortear o contencioso administrativo. Entretanto, não há nos autos qualquer
documento que comprove estarem os valores de base de cálculo lançados pelo Fisco embutidos
nos valores declarados na ficha da DAA destinada a rendimentos tributáveis recebidos de pessoa
física. Poderia ter sido apresentada relação dos aluguéis declarados naquela ficha, discriminando
cada contrato de aluguel, acompanhada dos documentos probatórios, bem como as DIMOB das
administradoras, demonstrando, de forma inequívoca, estarem os valores em questão lá
incluídos, o que não foi feito. As cópias dos contratos juntadas, da locação bem como da
administração da mesma, reforçam o que já era sabido, qual seja, o recebimento (não a
declaração) por parte do contribuinte de aluguéis da fonte pagadora F & J Serviços Automotivos.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital